Tribunal: TJES
Processo: 5007449-17.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007449-17.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EVERTON NUNES DA SILVA

COATOR: JUIZO DA 6ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA-ES

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. ALEGAÇÃO DE FISHING EXPEDITION. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DIGITAL. NULIDADE DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra ato nos autos de ação penal em que o paciente responde, em tese, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, do Código Penal. A impetração sustenta nulidade das provas decorrente de suposta fishing expedition, quebra da cadeia de custódia digital, desvio de finalidade em interrogatório policial, cerceamento de defesa e irregularidade no reconhecimento fotográfico, requerendo a revogação da prisão preventiva e o desentranhamento das provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se o exame das nulidades apontadas configura supressão de instância; (ii) estabelecer se as alegações de fishing expedition e quebra da cadeia de custódia podem ser apreciadas em sede de habeas corpus; (iii) determinar se houve cerceamento de defesa pelo suposto não acesso integral às mídias extraídas; (iv) verificar a validade do reconhecimento fotográfico realizado; e (v) analisar a legalidade da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As matérias suscitadas pela defesa não foram previamente submetidas ao Juízo de origem, pois o processo em relação ao paciente encontra-se suspenso nos termos do art. 366 do CPP, circunstância que impede sua apreciação originária pelo Tribunal em razão da vedação à supressão de instância.

4. As alegações de
fishing expedition
, quebra da cadeia de custódia digital, nulidade do reconhecimento fotográfico e desvio de finalidade do interrogatório demandam amplo revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus.

5. A apreensão do aparelho celular do corréu e a extração de dados foram previamente autorizadas judicialmente em procedimento diverso, inexistindo elementos que demonstrem diligência arbitrária ou exploratória.

6. A alegação de quebra da cadeia de custódia carece de demonstração concreta de adulteração, manipulação ou prejuízo efetivo à defesa, não sendo suficiente a formulação de conjecturas genéricas acerca da integridade da prova digital.

7. O alegado cerceamento de defesa não se configura porque o paciente não constituiu advogado nos autos originários nem formulou requerimento de acesso às mídias ou documentos extraídos.

8. A prisão preventiva encontra-se adequadamente fundamentada na gravidade concreta do delito, no
modus operandi
empregado e no risco de reiteração delitiva, considerando a existência de outras ações penais em curso contra o paciente pela prática de crimes da mesma natureza.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. O habeas corpus não admite análise originária de matérias não submetidas previamente ao Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

2. Alegações de quebra da cadeia de custódia digital e nulidade probatória que demandam dilação probatória são incompatíveis com a via estreita do habeas corpus.

3. Não configura fishing expedition a diligência policial fundada em autorização judicial e em elementos concretos de investigação previamente delimitada.

4. A gravidade concreta do delito e o risco de reiteração criminosa legitimam a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 244, 312, § 3º, I e IV, 366 e 647-A, parágrafo único; CP, art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Habeas Corpus Criminal nº 5008202-42.2024.8.08.0000, Rel. Des. Helimar Pinto, 2ª Câmara Criminal, j. 28.08.2024; STJ, AgRg nos EDcl no RHC n. 175.438/PR, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Convocado do TJSP), Sexta Turma, j. 28.05.2025, DJEN 02.06.2025; TJES, Habeas Corpus Criminal nº 5017536-03.2024.8.08.0000, Rel. Subst. Rogério Rodrigues de Almeida, 2ª Câmara Criminal, j. 20.02.2025; STJ, HC n. 1.020.677/BA, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 03.12.2025, DJEN 10.12.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
EVERTON NUNES DA SILVA
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 6ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES
, nos autos da ação penal nº
0000822-16.2022.8.08.0035
.

O impetrante aduz, em síntese:

I) Ilegalidade da "Expedição de Pesca" (Fishing Expedition): A defesa afirma que a apreensão do celular do corréu ocorreu sem mandado judicial, sem situação de flagrante e fora da Comarca da investigação, servindo como uma busca exploratória indiscriminada para "pescar" provas. Além disso, alega-se uma invasão de domicílio ilegal na residência de uma terceira pessoa para apreender a caixa de um aparelho atribuído ao paciente.

II) Quebra da Cadeia de Custódia Digital: Argumenta-se que houve absoluta inobservância dos protocolos de preservação de vestígios digitais, como a ausência de registro de códigos hash, o que impede verificar se as mensagens foram editadas ou suprimidas. A defesa aponta ainda que a autoridade policial manuseou o aparelho diretamente antes da perícia oficial, comprometendo a fidedignidade dos dados.

III) Desvio de Finalidade e Cerceamento de Defesa: Alega-se que o delegado realizou um "interrogatório cruzado" sobre crimes diversos durante um flagrante por tráfico, sem advertir o preso sobre seus direitos constitucionais em relação a esses novos fatos. Adicionalmente, a defesa reclama que o acesso às mídias brutas foi negado, permitindo apenas a consulta a relatórios de inteligência selecionados pela acusação, o que viola a Súmula Vinculante 14 do STF.

IV) Nulidade do Reconhecimento Fotográfico: Contesta-se o reconhecimento feito por uma testemunha que, inicialmente, não havia identificado os suspeitos. O novo reconhecimento teria ocorrido apenas após a testemunha ser informada sobre a prisão e suposta confissão de um dos acusados, configurando sugestão externa e "falso reconhecimento" em desacordo com as normas do CNJ e do CPP.

Pugna pelo deferimento do pedido liminar, a fim de determinar a imediata soltura do paciente, e, ao final, a concessão da ordem, confirmando-se a decisão que vier a conceder a liminar pleiteada, bem como para que seja declarada a nulidade das provas constantes dos autos com o seu consequente desentranhamento.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº
19454850
).

Decisão de ID nº
19609478
, indeferindo o pedido liminar.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº
19662196
) opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
EVERTON NUNES DA SILVA
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 6ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES
, nos autos da ação penal nº 0000822-16.2022.8.08.0035.

O impetrante aduz, em síntese:

I) Ilegalidade da "Expedição de Pesca" (Fishing Expedition): A defesa afirma que a apreensão do celular do corréu ocorreu sem mandado judicial, sem situação de flagrante e fora da Comarca da investigação, servindo como uma busca exploratória indiscriminada para "pescar" provas. Além disso, alega-se uma invasão de domicílio ilegal na residência de uma terceira pessoa para apreender a caixa de um aparelho atribuído ao paciente.

II) Quebra da Cadeia de Custódia Digital: Argumenta-se que houve absoluta inobservância dos protocolos de preservação de vestígios digitais, como a ausência de registro de códigos hash, o que impede verificar se as mensagens foram editadas ou suprimidas. A defesa aponta ainda que a autoridade policial manuseou o aparelho diretamente antes da perícia oficial, comprometendo a fidedignidade dos dados.

III) Desvio de Finalidade e Cerceamento de Defesa: Alega-se que o delegado realizou um "interrogatório cruzado" sobre crimes diversos durante um flagrante por tráfico, sem advertir o preso sobre seus direitos constitucionais em relação a esses novos fatos. Adicionalmente, a defesa reclama que o acesso às mídias brutas foi negado, permitindo apenas a consulta a relatórios de inteligência selecionados pela acusação, o que viola a Súmula Vinculante 14 do STF.

IV) Nulidade do Reconhecimento Fotográfico: Contesta-se o reconhecimento feito por uma testemunha que, inicialmente, não havia identificado os suspeitos. O novo reconhecimento teria ocorrido apenas após a testemunha ser informada sobre a prisão e suposta confissão de um dos acusados, configurando sugestão externa e "falso reconhecimento" em desacordo com as normas do CNJ e do CPP.

Pugna pelo deferimento do pedido liminar, a fim de determinar a imediata soltura do paciente, e, ao final, a concessão da ordem, confirmando-se a decisão que vier a conceder a liminar pleiteada, bem como para que seja declarada a nulidade das provas constantes dos autos com o seu consequente desentranhamento.

Após regular instrução do
writ
, não vejo motivos para alterar o posicionamento externado ao apreciar o pedido liminar.

Como salientado naquela oportunidade, todas as matérias arguidas pelo impetrante sequer foram objeto de análise perante a autoridade coatora, na medida em que, conforme informações prestadas pela autoridade coatora, o processo em relação ao paciente EVERTON permanece suspenso, não havendo notícias acerca de sua prisão ou que sequer tenha se habilitado nos autos originários.

Nesse contexto, a apreciação direta dos referidos argumentos por esta Corte representaria indevida supressão de instância, conforme reiterado entendimento deste eg. Tribunal e dos Tribunais Superiores.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. PRELIMINAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TESES NÃO SUSCITADAS E APRECIADAS PELO JUÍZO DE ORIGEM. ORDEM NÃO CONHECIDA.
1. A chamada “supressão de instância”, que enseja o não conhecimento de recurso ou de instrumentos impugnativos, consiste em se submeter ao órgão judicial ad quem, com competência revisora ou recursal, matéria de fato ou de direito que ainda não tenha sido debatida na instância de origem, tendo tal instituto por fundamento o resguardo da efetiva dialeticidade processual e do princípio do duplo grau de jurisdição, em sua acepção substancial.
2. Na hipótese vertente, verifica-se que o juízo primevo não foi instado a se manifestar sobre as supostas ilegalidades destacadas pela defesa técnica. Assim sendo, o pronunciamento definitivo por parte deste Tribunal poderia representar verdadeira supressão de instância. 3. Embora seja possível a concessão da ordem de ofício quando constatada flagrante ilegalidade, não é esta a situação dos autos. 4. Habeas corpus não conhecido. (TJES, HABEAS CORPUS CRIMINAL 5008202-42.2024.8.08.0000, RELATOR: DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO, Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal, Data de julgamento: 28/08/2024)

Ainda que assim não fosse, não vislumbro flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício, conforme autorizado pelo art. 647-A, parágrafo único, do CPP, vejamos:

Consta dos autos que o MINISTÉRIO PÚBLICO ofereceu denúncia em desfavor do paciente (EVERTON) e de BRUNO DE OLIVEIRA MOREIRA, JOSÉ GUILHERME MARQUES e ELIOENAI GONÇALVES DE OLIVEIRA pela prática, em tese, do crime previsto no art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, do Código Penal.

Narra a peça acusatória que, no dia 7 de maio de 2021, os acusados se dirigiram até o Posto de Combustíveis ABC, localizado no bairro São Torquato, Vila Velha/ES, renderam as vítimas CLARISMUNDO ORTELAN e PAULO RODRIGUES DA SILVA, mediante grave ameaça exercida com uma arma de fogo e, por meio de restrição da liberdade das vítimas, subtraíram do estabelecimento a quantia de R$58.250,00 (cinquenta e oito mil duzentos e cinquenta reais), que se encontrava dentro de um cofre.

Segundo a denúncia, o paciente, conhecido como "Maninho" ou "Rafael", teria participado do crime rendendo as vítimas e auxiliando no arrombamento do cofre do estabelecimento.

Embora a denúncia tenha sido recebida em fevereiro de 2022, o processo e o prazo prescricional em relação ao acusado EVERTON foram suspensos em 17 de maio de 2023, com base no artigo 366 do Código de Processo Penal, pois ele foi citado por edital e não compareceu nem constituiu advogado.

Na mesma data, foi decretada sua prisão preventiva para garantir a aplicação da lei penal, devido ao fato de ele estar em local incerto e apresentar risco de reiteração delitiva.

Como pontuado na decisão liminar, todos os argumentos trazidos pelo impetrante (ilegalidade da “
fishing expedition”
; ocorrência de quebra da cadeia de custódia; desvio de finalidade do interrogatório e nulidade do reconhecimento fotográfico) demandam amplo revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do
writ
.

Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça e esta Corte já se manifestaram no sentido de que a alegação de quebra de cadeia de custódia não pode ser analisada em sede de Habeas Corpus, por demandar amplo revolvimento de provas:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ADVOGADO INVESTIGADO. APREENSÃO DE CELULAR. ACESSO A DADOS. CADEIA DE CUSTÓDIA. SIGILO PROFISSIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÂO PROVIDO. (...)
4. A análise da cadeia de custódia e da validade das provas demanda revolvimento fático-probatório, o que é incompatível com a via estreita do habeas corpus.
5. Não há demonstração de violação manifesta da cadeia de custódia, tampouco de uso indevido dos dados obtidos, que foram submetidos à perícia em processo judicial sigiloso. 6. A inviolabilidade das comunicações do advogado não é absoluta e pode ser relativizada quando o próprio profissional é investigado por crimes, conforme jurisprudência consolidada do STJ.7. A exigência de presença de representante da OAB durante a análise de dados, prevista no art. 7º, §6º-F, da Lei n. 8.906/1994, não é absoluta e não impede investigações lícitas e fundamentadas quando houver indícios de atuação criminosa por parte do advogado. 8. O habeas corpus não é a via adequada para o trancamento da ação penal quando não demonstrada, de plano, a atipicidade da conduta, ausência de justa causa ou manifesta ilicitude da prova. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo regimental não provido. (...) (AgRg nos EDcl no RHC n. 175.438/PR, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025.)

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DAS PROVAS DIGITAIS. INVIABILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE DE HABEAS CORPUS. DECISÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
Alegação de quebra da cadeia de custódia das provas digitais demanda dilação probatória, sendo inviável sua análise na via do habeas corpus
. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na gravidade em concreto do delito e na garantia da ordem pública, inexistindo constrangimento ilegal. Ordem denegada. (TJES, Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL, Número: 5017536-03.2024.8.08.0000, Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal, Relator Substituto: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Data: 20/02/2025)

No tocante à alegação de “
fishing expedition”
, sob o argumento de que a apreensão do celular do corréu ELIOENAI ocorreu sem mandado judicial, sem situação de flagrante e fora da Comarca da investigação, servindo como uma busca exploratória indiscriminada para "pescar" provas, registro que tal alegação já foi apreciada por esta Corte no bojo do recurso de apelação interposto pelo referido réu.

Na oportunidade, esta eg. 1ª Câmara Criminal refutou a alegação de
fishing expedition
, afirmando que havia autorização judicial para extração de dados e fundadas suspeitas para abordagem do corréu ELIOENAI, confira-se (grifos no original):

Analiso a prefacial de nulidade decorrente da apreensão do aparelho telefônico e da busca pessoal. Inexiste mácula no procedimento.

Consta dos autos que a extração de dados e o compartilhamento da prova foram devidamente autorizados por decisão judicial nos autos do processo nº 0013598-18.2021.8.08.0024.

A abordagem policial não se revelou arbitrária ou desprovida de justa causa; ao revés, foi motivada por informações concretas acerca da utilização do veículo Corsa, de propriedade do réu ELIOENAI, em diversas práticas criminosas na região.

A fundada suspeita, lastreada em monitoramento prévio e atitude furtiva do agente ao notar a presença policial, legitima a atuação ostensiva conforme exegese do art. 244 do Código de Processo Penal.

Inviável o reconhecimento de fishing expedition quando a diligência insere-se em contexto investigativo robusto e focado em alvos previamente identificados. Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. MINORANTE DO TRÁFICO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REINCIDÊNCIA. REGIME MAIS GRAVOSO FUNDAMENTADO. AGRAVO IMPROVIDO.

[...]

4. Presentes as fundadas razões que amparam a atuação policial, conforme precedentes.

5. A atuação policial foi direcionada e não configurou revista exploratória (fishing expedition), estando em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.

(HC n. 1.020.677/BA, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 3/12/2025, DJEN de 10/12/2025.)

Quanto à alegada quebra da cadeia de custódia, a insurgência carece de suporte fático. Não há nos autos elemento que indique falha, adulteração ou manipulação dos dados extraídos.

O princípio pas de nullité sans grief exige a demonstração de prejuízo efetivo, ônus do qual a defesa não se desincumbiu, limitando-se a conjecturas genéricas sobre a fiabilidade da prova digital.

Ademais, a condenação não repousa exclusivamente no conteúdo do celular, mas em vasto acervo testemunhal e documental.

Assim, REJEITO as preliminares.

O impetrante alega, ainda, cerceamento do direito de defesa, na medida em que não lhe teria sido franqueado o acesso integral aos documentos e mídias extraídos do compartilhamento de dados.

Ocorre que, novamente, o acusado EVERTON não constituiu advogado nos autos originários, estando o processo
suspenso
em relação a ele, logo, como se pode alegar cerceamento de defesa na medida em que não houve qualquer solicitação para apresentação dos referidos documentos.

Em suma, todos os argumentos trazidos pelo impetrante demandam amplo revolvimento do conjunto probatório, somado ao fato de que na ação penal instaurada contra ele sequer teve ínicio a fase instrutória, oportunidade em que as alegações poderão ser devidamente analisadas.

Destaco, outrossim, que o impetrante não infirmou o decreto prisional, o qual se encontra devidamente fundamentada na gravidade em concreto do delito imputado ao acusado somado ao risco de reiteração delitiva, considerando que ele responde a outras ações penais pela prática, em tese, do mesmo delito ora analisado.

Tais fundamentos evidenciam a periculosidade do paciente e, via de consequência, a necessidade da custódia para garantia da ordem pública, consoante previsão do art. 312, § 3º, I e IV, do CPP, “
in litteris
”:

Art. 312 (...)

§ 3º Devem ser considerados na aferição da periculosidade do agente, geradora de riscos à ordem pública:

I – o modus operandi, inclusive quanto ao uso reiterado de violência ou grave ameaça à pessoa ou quanto à premeditação do agente para a prática delituosa;

(...)

IV – o fundado receio de reiteração delitiva, inclusive à vista da existência de outros inquéritos e ações penais em curso.

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.